Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESOBEDIÊNCIA. REGIME. PENA DE RECLUSÃO. FECHADO. PENA DE DETENÇÃO. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ART. 33, § 2o, DO CP. PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. INVIABILIDADE. ART. 46 DO CP.

I - A fixação do regime inicial fechado para o réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão decorre de imposição legal, considerando o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP.

II - A pena de detenção, ainda que fixada abaixo de 4 (quatro) anos, deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto em se tratando de réu reincidente.

III - Consoante art. 46, do CP, não é possível fixar prestação de serviços à comunidade em substituição ao cumprimento de pena privativa de liberdade igual ou inferior a 6 (seis) meses.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.